Tribunal: TJDFT
Processo: 0702601-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702601-68.2020.8.07.0000 RECORRENTE: LUIZ GONZAGA GOMES DE SOUZA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANILHA DE CÁLCULOS APRESENTADA PELO EXEQUENTE. INDICAÇÃO DE ÍNDICE PARA CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO EXECUTADO. ENVIO À CONTADORIA. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. IRRESIGNAÇÃO POSTERIOR DO EXEQUENTE QUANTO AO ÍNDICE ADOTADO. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 504 do CPC, no cumprimento de sentença que impuser à Fazenda Pública o dever de pagar quantia certa, o exequente apresentará demonstrativo discriminado e atualizado do crédito contendo, dentre outras informações, o índice de correção monetária adotado. 2. Se o exequente, ao iniciar o cumprimento de sentença após o julgamento do Tema n. 810 pela Excelsa Corte, bem como do Tema n. 905 pelo c. STJ, apresenta planilha de cálculos indicando a Taxa Referencial como índice para fins de correção monetária e, ante a ausência de impugnação pelo executado, o Juízo de origem procede à homologação, determinando o envio à Contadoria para atualização, revela-se escorreita a r. decisão que não acolhe a irresignação posterior do exequente no que concerne ao índice adotado na apuração do valor devido. Isso porque a atualização dos cálculos ocorreu em consonância ao índice indicado, sponte sua, pelo próprio exequente e, ausente manifestação em momento oportuno, a questão se encontra acobertada pela preclusão (art. 507 do CPC). 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 322, § 1o, 505, inciso I, e 507, todos da Lei Adjetiva Civil, defendendo que os juros e a correção monetária traduzem questões de ordem pública e que os erros de cálculos decorrentes da sua aplicação equivocada podem ser corrigidos até o trânsito em julgado da sentença que extingue a execução pelo pagamento, sendo vedada a presunção de renúncia tácita. Aponta divergência jurisprudencial quanto às teses discorridas nas alíneas “a” e “b”, colacionando julgados do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. A respeito, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1662153/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 15/6/2020. Ademais, vale acrescentar que, igual sorte colhe o recurso especial com fulcro na alínea “c” do permissivo constitucional, pois “Na forma da jurisprudência do STJ, a alegada divergência jurisprudencial remanesce prejudicada, quando não conhecido o Recurso Especial, interposto também pela alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1458422/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no REsp 1644000, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 17/8/2020. Melhor sorte não colhe o apelo do insurgente quanto ao salientado malferimento aos artigos 322, § 1o, 505, inciso I, e 507, todos da Lei Adjetiva Civil, assim como em relação ao dissenso pretoriano exposto, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). A propósito, confiram-se: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PREVENÇÃO INTERNA. ARGUIÇÃO ATÉ O JULGAMENTO DO RECURSO SOB PENA DE PRECLUSÃO. DECISÃO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL NO PROCESSAMENTO DE PRECATÓRIO. ÍNDICE DE CORREÇÃO. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO HOMOLOGADO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. 1. Hipótese em que a Presidência do Tribunal de origem, ao determinar a aplicação da Portaria 862/2007, alterou os índices de correção monetária no processamento do precatório. 2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que a prevenção interna é relativa, devendo ser arguida até o início do julgamento do recurso, nos termos do art. 71, § 4o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, sob pena de preclusão. 3. Ao adequar os índices de correção não previstos na sentença exequenda, a Presidência do Tribunal de Justiça atuou nos estritos limites de sua competência. 4. Conforme a jurisprudência pacífica do STJ, não é possível, posteriormente ao trânsito em julgado da sentença homologatória, alterar os índices de atualização monetária utilizados na respectiva conta, sob pena de ofensa à coisa julgada. 5. A Portaria 862/2007 não pode ser aplicada ao período anterior a novembro de 1991 para mudar os parâmetros dos cálculos homologados em liquidação de sentença (fls. 49-52, e-STJ). No período posterior, contudo, como não há comando judicial acerca dos índices de atualização cabíveis, não há ilegalidade na alteração durante o processamento do precatório. 6. Agravo Interno parcialmente provido. (AgInt nos EDcl no RMS 37161/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 16/11/2017). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CÁLCULOS EFETUADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL DE ACORDO COM O TÍTULO EXECUTIVO. HOMOLOGAÇÃO FEITA EM DECISÃO ANTERIOR. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA 7/STJ. INCLUSÃO DE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. AGRAVO INTERNO DOS PARTICULARES DESPROVIDO. 1. Segundo o Tribunal de origem, os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial estão de acordo com o título executivo no tocante ao índice de correção monetária a ser utilizado. Afirmou a Corte de origem que a homologação do cálculo não foi efetivada na decisão ora recorrida, mas sim em outra antecedente, devendo ser reconhecida a preclusão do debate a respeito do tema. Rever os cálculos para aferir a adequação dos índices demandaria o reexame dessa premissa fática, medida inviável em sede de Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 2. De acordo com o posicionamento deste STJ, não é possível a inclusão de índice de correção monetária após o trânsito em julgado da decisão homologatória dos cálculos, sob pena de ofensa à coisa julgada. Precedente da Corte Especial: EREsp. 720.860/RJ, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 24.2.2016. 3. Agravo Interno dos particulares desprovido. (AgInt no AREsp 428059/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 13/3/2018). Outrossim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005